Tribunal: TCU
Processo: 012.262/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8538/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de reforma pelo Comando da Aeronáutica. Considerando os pareceres convergentes pela legalidade dos atos (peças 3 a 7) que compõem este processo; Considerando que, conforme evidenciado pelo Ministério Público de Contas (peça 12), o Comando da Aeronáutica já retificou o posto de suboficial como base de cálculo para pagamento do benefício instituído pelo Sr. Rafael Mariano da Costa, tornando-se desnecessária a determinação proposta pela unidade instrutiva especializada (peça 9, p. 10, item 17.2). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar o registro dos atos de reforma relacionados e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 012.262/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ernano Nogueira de Carvalho Júnior (XXX.179.097-XX); Joel Goulart Cézar (XXX.172.047-XX); José Ângelo Nogueira (XXX.205.686-XX); José Eufrásio Ferreira Caldeira (XXX.142.667-XX); Rafael Mariano da Costa (XXX.033.784-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.